Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. REQUISITOS AUSENTES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por ausência dos requisitos que configuram pressupostos apto a autorizar a medida.
2. Extrai-se do artigo 50, do Código Civil, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a assim como a mudança de endereço de empresa enfrentando processo de execução não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade, sendo essencial a demonstração de fatos concretos, devidamente acompanhados de elementos robustos, apontando no sentido da atuação intencional.
4. À míngua de indícios do preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – indefere-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida excepcional.
5. Recurso conhecido e desprovido.